Tribunal: STF
Processo: Rcl 39946
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – EXTINÇÃO.
    1. Em 14 de abril de 2020, proferi despacho com o seguinte teor:
RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS. 
    1. Noto a ausência de juntada do pronunciamento reclamado, do acórdão do Supremo dito inobservado, bem assim da procuração outorgada à responsável pelo protocolo eletrônico.
    2. Providencie o reclamante as citadas peças, além de outras que reputar pertinentes, sob pena de indeferimento da inicial.
    3. Publiquem.
    A Secretaria Judiciária certificou que reclamante, embora devidamente intimado, não se manifestou.
    Reiterado o despacho, em 14 de maio de 2020, manteve-se inerte.
    2. Ante o quadro, extingo o processo, sem resolução do mérito, fazendo-o a partir do disposto nos artigos 321, parágrafo único, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. 
    3. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator